Tribunal: TJMT
Processo: 1008910-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008910-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LORENA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 122.429.706-74 (ADVOGADO), CLAUDINIS MAXIMIANO BISPO - CPF: 390.287.802-97 (PACIENTE), DANIELLE LUANA GUTH PIETRANGELO - CPF: 029.697.212-60 (ADVOGADO), FELIPE PARRO JAQUIER - CPF: 875.215.472-68 (ADVOGADO), 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARIA TORRES ROTHER - CPF: 352.908.031-49 (VÍTIMA), FELIPE PARRO JAQUIER - CPF: 875.215.472-68 (IMPETRANTE), LORENA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 122.429.706-74 (IMPETRANTE), DANIELLE LUANA GUTH PIETRANGELO - CPF: 029.697.212-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFUSÃO DE IDENTIDADE E ÁLIBI NÃO APURADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão (retificada em grau recursal para 15 anos), em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro qualificada. A defesa postula a desconstituição do trânsito em julgado, sob a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular (art. 226 do CPP), além de sustentar confusão de identidade com o irmão do paciente, ausência de apuração de álibi e falta de provas técnicas autônomas. Requer a suspensão dos efeitos da sentença e a anulação do processo ou absolvição do paciente.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para reexaminar o conjunto fático-probatório, a fim de anular condenação transitada em julgado por suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico e insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se é possível a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores acerca das formalidades do artigo 226 do CPP em condenação já acobertada pela coisa julgada.

III. Razões de decidir:

O habeas corpus possui cognição sumária e rito célere, não admitindo o reexame aprofundado de fatos e provas, razão pela qual se revela via inadequada para substituir a ação de revisão criminal na desconstituição de condenação transitada em julgado.

A análise das alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico e ausência de verificação de álibi exige profunda incursão no acervo probatório da ação penal originária, providência vedada neste instrumento constitucional.

A condenação do paciente não se ampara exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto, notadamente na prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial e confirmada em sede de apelação criminal.

A jurisprudência pátria consolidou "As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento. A mudança jurisprudencial quanto à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado após o trânsito em julgado da condenação do agravante" (AgRg no HC n. 830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 27/8/2025).(AgRg nos EDcl no HC n. 1.026.436/SC, relator MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para promover o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório de condenação transitada em julgado.

É inviável a desconstituição de decisão definitiva sob a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico quando a condenação está amparada em outras provas idôneas submetidas ao contraditório judicial.

A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial acerca das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não possui efeito retroativo para rescindir condenação penal já acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXVI, LVII e LXVIII, da CF/88; arts. 155, 226 e 621, do CPP; art. 159, § 1o, do CP; art. 1o, IV, da Lei n. 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - HC 162698/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015; TJMT - N.U 1046203-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026; STJ - HC 213.128/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/5/2015; STJ - HC 245.806/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013; STJ - AgRg nos EDcl no HC 1.026.436/SC, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de CLAUDINIS MAXIMIANO BISPO, qualificado, atualmente recolhido no Presídio Conesul de Vilhena/RO, que aponta como autoridades coatoras o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (MT) e a 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, respectivamente, visando desconstituir condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 0001970-56.2004.8.11.0020.

Narra a petição inicial (Id. 350428878), que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro qualificada, tipificado no art. 159, §1o, do Código Penal c/c. art. 1o, inciso IV, da Lei n. 8.072/90. (Sentença- ID.350428887)

Inconformado, o paciente interpôs o recurso de Apelação Criminal, pugnando pela absolvição ante a manifesta insuficiência probatória, notadamente em razão da nulidade dos reconhecimentos fotográficos, pois sob sua ótica, foram realizados em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, bem como diante das supostas contradições existentes nas declarações da única vítima ouvida em juízo. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena fixada, com a devida adequação aos parâmetros legais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, pleiteando para que fosse mantida a decisão condenatória prolatada pelo juízo singular.

Sobreveio o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação pelo crime, contudo, retificou a dosimetria em 15 (quinze) anos de reclusão.(ID.3504288888)

Após, operou-se o trânsito em julgado da condenação.

No presente
writ
(Id. 350428878), a defesa sustenta, em síntese, que embora a presente impetração se volte contra sentença condenatória transitada em julgado, o que, em tese, atrairia o cabimento da Revisão Criminal, a jurisprudência admite, em caráter excepcional, o manejo do
habeas corpus
como seu substitutivo quando a ilegalidade for flagrante, teratológica e demonstrável de plano.

Argumenta que, a condenação do paciente está amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico viciado e em elementos informativos não corroborados em juízo, representando constrangimento ilegal manifesto.

A defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade e teratologia na decisão condenatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em total desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Aduz que a genitora da vítima, Sra. Kátia Maria Torres Rother, apresentou versões contraditórias e que as fotografias apresentadas a ela na delegacia seriam, na verdade, de
Claudecir
, irmão do paciente, gerando um erro de identidade (confusão entre Claudinis e Claudecir).

Destaca que a vítima direta (a adolescente sequestrada) não reconheceu o paciente e não foi ouvida em juízo.

Alega ainda que o paciente possuía álibi na época dos fatos – residia e trabalhava em Hortolândia (SP) –, circunstância que não teria sido devidamente apurada pelo Estado.

Invoca a nulidade da prova de reconhecimento e, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, a contaminação de todo o conjunto probatório, pleiteando a aplicação do princípio ‘
in dubio pro reo’
.

Explicita que não há, em todo o conjunto probatório, qualquer prova técnica autônoma, material apreendida, registro telefônico, laudo pericial ou indício objetivo que vincule Claudinis à execução do sequestro.

Requer a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, com a expedição de alvará de soltura, pugnando pela absolvição ou anulação do processo a partir do reconhecimento que alega restar viciado.

A liminar foi indeferida (ID.351641865) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.352115871)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 284511886)

“Em síntese, a defesa sustenta que a condenação teria se baseado em reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como em elementos informativos não confirmados em juízo, circunstâncias que, segundo afirma, comprometeriam a validade da prova e a segurança do decreto condenatório. Todavia, a pretensão não merece prosperar. Conforme destacado pelo Relator na decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 351641865), o presente writ foi manejado com o objetivo de desconstituir condenação já acobertada pelo trânsito em julgado, funcionando, na prática, como sucedâneo de revisão criminal. Nessas condições, a decisão condenatória constitui título judicial dotado de presunção de validade, razão pela qual sua eventual desconstituição demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse contexto, cabe destacar o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA E MATÉRIA JÁ ANALISADA EM REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pela prática de estupro de vulnerável (art. 217- A c.c. art. 226, II, e art. 71, do Código Penal). A defesa alega fato novo consistente na retratação da vítima, formalizada por ata notarial, sustentando a inocência do paciente e a ilegalidade da prisão para cumprimento de pena. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou quando há reiteração de pedido já analisado; (ii) estabelecer se a retratação extrajudicial da vítima, produzida unilateralmente após o trânsito em julgado, possui força probante suficiente para desconstituir a coisa julgada e suspender o mandado de prisão. III. Razões de decidir: 1. O habeas corpus não é a via adequada para o reexame aprofundado de provas ou para a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, especialmente quando utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A existência de ação de revisão criminal anterior, extinta ou julgada,

versando sobre o mesmo objeto, impede o conhecimento do writ, configurando indevida reiteração e tentativa de burlar o sistema recursal e revisional próprio. 4. A condenação do paciente foi fundamentada em elementos diversos, incluindo laudo pericial que atestou ruptura himenal antiga, relatórios psicológicos e depoimentos testemunhais, não se limitando exclusivamente à palavra da vítima. 5. O mandado de prisão expedido decorre de título penal executivo definitivo, não havendo necessidade de fundamentação cautelar (art. 312 do CPP), pois se trata de início de cumprimento de pena e não de prisão preventiva. 6. A presunção de inocência, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cede lugar à certeza jurídica da culpa, tornando legítima a privação da liberdade para fins de execução da sanção imposta. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para reanálise de provas. 2. A retratação extrajudicial da vítima, isolada e unilateral, não autoriza a suspensão da execução da pena decorrente de sentença transitada em julgado. (N.U 1046203-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) Com efeito, a análise da alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico, bem como da inexistência de outros elementos aptos a confirmar a autoria delitiva, exigiria incursão no acervo probatório dos autos originários, o que não se admite na presente via processual. Ademais, verifica-se que a condenação foi submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição, tendo sido confirmada em sede de apelação, com posterior trânsito em julgado da decisão. Outrossim, conforme informado pela autoridade apontada como coatora (Id. 352115871), o paciente foi regularmente processado e condenado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro qualificada, após regular instrução processual, ocasião em que foram reconhecidas a materialidade e a autoria delitivas com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente na prova oral colhida em juízo e nos demais elementos constantes dos autos. Consta, ainda, que a sentença condenatória foi objeto de recurso de apelação interposto pela defesa, sobrevindo acórdão confirmatório da condenação, com posterior trânsito em julgado, encontrando-se o paciente atualmente em cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, cuja execução tramita perante o Juízo da Execução Penal da Comarca de Vilhena/RO. Dessa forma, não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, sobretudo porque as alegações defensivas exigiriam reavaliação aprofundada de fatos e provas já examinados pelas instâncias ordinárias. Com essas considerações, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

1. Da inadequação da via eleita e da natureza do
habeas corpus

O presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de desconstituir condenação criminal definitivamente transitada em julgado, mediante amplo revolvimento do conjunto fático-probatório produzido na ação penal originária.

Infere-se que os fatos delituosos ocorreram em 14 de maio de 2002, na cidade de Alto Araguaia (MT), quando o paciente, juntamente com o corréu Ataídes Vicente Teixeira Junior e outros dois indivíduos não identificados, teriam, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, sequestrado a adolescente Caroline Torres Rother, então com 14 anos de idade, filha de funcionário do Banco do Brasil, privando-a de sua liberdade com a finalidade de obter vantagem econômica consistente no pagamento de resgate.

Segundo a denúncia, na noite de 14 de maio de 2002, por volta das 22h30min, a Sra. Kátia Maria Torres Rother, mãe da vítima, retornava da faculdade quando foi abordada pelos denunciados e seus comparsas armados, que procuravam por seu esposo, funcionário do Banco do Brasil. Informados de que ele estava viajando, os agentes teriam ingressado na residência situada na Rua Eurico Gaspar Dutra, n. 16, Bairro Cotovelo, e passado a procurar pelo referido funcionário. Nesse momento, a adolescente Caroline chegou ao imóvel e também foi rendida pelo grupo.

Ainda conforme a denúncia, em seguida, os denunciados e um dos indivíduos não identificados teriam deixado a residência levando a adolescente no veículo da família, um automóvel Palio, com destino à cidade de Várzea Grande (MT), enquanto outro comparsa permaneceu no local vigiando a mãe da vítima. Consta que a Sra. Kátia teria sido obrigada a ingerir substância que a fez dormir até a manhã do dia seguinte.

Na manhã de 15 de maio de 2002, a mãe da vítima teria sido conduzida por um dos sequestradores até a agência do Banco do Brasil de Alto Araguaia, levando consigo uma carta destinada ao gerente da instituição, na qual se informava o sequestro e se exigia inicialmente que todo o dinheiro existente no cofre fosse separado para pagamento do resgate. O gerente passou a receber diversas ligações telefônicas de pessoa que se identificava como "Ricardo", afirmando estar com a adolescente e exigindo a quantia de R$ 800.000,00, valor que, no decorrer das negociações, teria sido reduzido para R$ 68.000,00.

A denúncia relata que as ligações e negociações teriam se estendido até aproximadamente 13h40min do dia 15 de maio de 2002, sendo que, por volta das 14h45min, a adolescente Caroline Torres Rother teria sido libertada no estacionamento do Supermercado Modelo, nas proximidades do aeroporto da cidade de Várzea Grande (MT).

Volvendo ao tema proposto no
writ
, muito embora o beneficiário invoque o caráter excepcional do
mandamus
substitutivo de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, é necessário reconhecer que a presente impetração busca, na essência, rediscutir matéria probatória já examinada e decidida com confirmação em sede recursal e posterior trânsito em julgado.

Com efeito, o
habeas corpus
constitui remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que estabelece: "
conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
".

A natureza sumária do
mandamus
impõe limites à sua cognição, não comportando o reexame aprofundado de provas ou a reavaliação do conjunto probatório produzido na ação penal. Trata-se de instrumento processual destinado a corrigir ilegalidades manifestas, evidentes e cognoscíveis de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, pretende o paciente invalidar o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória, questionar a valoração da prova testemunhal, demonstrar contradições nos depoimentos, comprovar confusão de identidade entre o paciente e o seu irmão, e evidenciar a ausência de investigação do álibi apresentado.

Neste diapasão, tenho que todas essas questões exigem profunda incursão no acervo probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
. A análise pretendida pela defesa demanda minudência e mergulho na reavaliação da prova testemunhal, cotejo entre depoimentos prestados em diferentes fases processuais, verificação de características físicas dos envolvidos e investigação de álibis que, sob sua ótica, não fora apurado na época própria.

Tais providências ultrapassam, em muito, os limites cognitivos do
habeas corpus
, exigindo dilação probatória própria da ação de revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal. Destarte, é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que o
habeas corpus

não se revela cabível ao pretendido reexame da matéria fático-probatória (HC 213.128/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/5/2015, v.g.).

Destaco ainda:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes. 6. Ordem não conhecida
"
(HC 245.806/RJ, Quinta Turma,Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013).

No mesmo sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“[...] o habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.” [...] (hc 162698/2015, des. Rui ramos Ribeiro, primeira câmara criminal, julgado em 08/12/2015, publicado no DJE 14/12/2015)

2. Da presunção de validade da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais

O comando jurisdicional transitado em julgado constitui título executivo judicial definitivo, dotado de presunção de validade e legitimidade, somente passível de desconstituição nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, mediante ação de revisão criminal.

O instituto da coisa julgada, portanto, representa a garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica. O art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal estabelece que "
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

No presente caso, a condenação foi prolatada após regular instrução processual, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A sentença foi reexaminada em sede de apelação pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, com o posterior trânsito em julgado há quase uma década dos fatos que ocorreram em

14 de maio de 2002.

Conforme esclarecido pela autoridade coatora nas informações prestadas (Id. 352115871), a materialidade e a autoria delitivas foram reconhecidas com base em conjunto probatório consistente, notadamente, na prova oral colhida em juízo, nos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, que se mostraram coerentes e harmônicos, bem como nas demais provas constantes da aludida ação penal, formando um conjunto probatório apto a demonstrar a responsabilidade penal do acusado.

A pretensão defensiva de invalidar todo o arcabouço probatório, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

3. Do reconhecimento fotográfico e da prova de autoria

Consoante se infere, a defesa sustenta que o reconhecimento fotográfico foi realizado sem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal e que constituiu a única prova de autoria.

Cediço que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece o procedimento a ser observado no reconhecimento de pessoas:

A observância das formalidades nele previstas constitui garantia processual destinada a assegurar a confiabilidade do reconhecimento e a evitar erros judiciários. A inobservância de tais formalidades pode, em tese, comprometer a validade do reconhecimento como elemento probatório.

Contudo, sem entrar no mérito dessa alegação —
o que demandaria descer a minudência e ao mergulho nas provas sendo vedado na via estreita do
writ

—, cumpre observar que a sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório mais amplo, conforme expressamente consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesse sentido, a autoridade coatora esclareceu que a condenação foi fundamentada na prova oral colhida durante a instrução processual, especialmente nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, os quais se mostraram coerentes e harmônicos entre si, bem como nas demais provas constantes dos autos, formando um conjunto probatório consistente e apto a demonstrar a responsabilidade penal do acusado.

A questão foi submetida ao duplo grau de jurisdição, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal confirmado a condenação após análise detida dos elementos probatórios, consignando no acórdão que a materialidade e autoria foram comprovadas através dos elementos de informação e prova coligidos ao feito.

Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico — se existente — deveria ter sido suscitada tempestivamente, mediante recursos próprios, e não uma década após o trânsito em julgado, quando a reconstrução fidedigna dos fatos se torna praticamente impossível em razão do decurso do tempo, da dificuldade de localização de testemunhas e do natural enfraquecimento da memória humana.

4. Da impossibilidade de aplicação retroativa de jurisprudência

A defesa invoca precedentes
recentes
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a invalidade do reconhecimento fotográfico irregular, notadamente o HC 598.886/SC e o RHC 206.846/SP.

Ocorre que tais julgados são posteriores ao trânsito em julgado da condenação do paciente, que ocorreu há quase uma década

(12/09/2016-ID.350428889-fl.03)

O art. 621 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de cabimento da revisão criminal:

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

A mudança de entendimento jurisprudencial não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas ou rediscussão de questões já apreciadas e fundamentadas, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no dispositivo legal.

A jurisprudência é forte no sentido de que não cabe revisão criminal — nem
habeas corpus
substitutivo — para aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente. A mudança jurisprudencial quanto à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu após o trânsito em julgado da condenação do paciente.

A aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente violaria o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, permitindo a rediscussão perpétua de condenações transitadas em julgado sempre que houvesse alteração de entendimento jurisprudencial.

Cito o seguinte entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração. Habeas corpus substitutivo DE Revisão criminal. Incompetência do STJ. Trânsito em julgado. Agravo não conhecido.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus e rejeitou os seus embargos de declaração.2. O agravante foi condenado por crime de tortura, nos termos do art. 1o, inciso I, c/c o § 4o, da Lei no 9.455/97, à pena de 4 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com a perda do cargo de policial militar. A presente impetração datava de 12/8/2025 (fl. 2), mas o trânsito em julgado na origem, nas palavras da própria defesa, ocorreu em 22/5/2024 (fl. 2244).3. Como afirmado pela própria defesa, a matéria sustentada era de "não aplicação das seis teses vinculantes fixadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 1.258 (REsSp 1.953.602-SP), julgado em 11 de junho de 2025" (fl. 3).II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus substitutivo de revisão criminal para aplicar entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.III. Razões de decidir 5. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado na origem, sendo utilizado como substituto de revisão criminal, o que não se configura como competência originária do STJ, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal.6. Não se verificou teratologia ou coação ilegal que desafiasse a concessão da ordem, nos termos do § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.7. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
8. Além disso, assente que "As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento. A mudança jurisprudencial quanto à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado após o trânsito em julgado da condenação do agravante" (AgRg no HC n. 830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 27/8/2025).
9. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ.IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.Tese de julgamento:1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal na origem, pois sua competência se dá conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal.2. É imprópria a via do habeas corpus para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.3. Não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento.4. É inviável o agravo que d eixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.(AgRg nos EDcl no HC n. 1.026.436/SC, relator MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

5. Do princípio da presunção de inocência e do ‘in dubio pro reo’.

A defesa invoca o princípio do ‘
in dubio pro reo’
.

O art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal estabelece que "
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
".

O princípio da presunção de inocência constitui garantia fundamental do acusado, impondo ao Estado o ônus de comprovar a autoria e a materialidade delitivas, além de vedar a antecipação dos efeitos da condenação antes do trânsito em julgado.

Contudo, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a presunção de inocência cede lugar à certeza jurídica da culpa, tornando legítima a privação da liberdade para fins de execução da sanção imposta.

No presente caso, a condenação transitou em julgado
(12/09/2016)
, após regular instrução processual, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e confirmação em sede recursal.

O princípio do in dubio pro reo aplica-se durante a instrução processual, impondo a absolvição do acusado quando houver dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade delitivas. Contudo, após o trânsito em julgado, a dúvida foi superada pelo juízo de certeza expresso na sentença condenatória confirmada em segundo grau.

A pretensão defensiva de aplicar o in dubio pro reo décadas após o trânsito em julgado, mediante reexame do conjunto probatório, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, devendo ser veiculada mediante ação de revisão criminal, que permite ampla dilação probatória.

6. Da ausência de prova técnica

A defesa sustenta que inexiste prova técnica, pericial ou material que vincule o paciente ao delito.

A ausência de prova técnica não impede a condenação quando existem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, desde que fundamente sua decisão.

No presente caso, conforme esclarecido pela autoridade coatora, a condenação foi fundamentada na prova oral colhida durante a instrução processual, especialmente nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, os quais se mostraram coerentes e harmônicos entre si, bem como nas demais provas constantes dos autos, formando um conjunto probatório consistente e apto a demonstrar a responsabilidade penal do acusado.

A ausência de prova técnica não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar a concessão de
habeas corpus
contra decisão transitada em julgado, especialmente, quando a condenação foi fundamentada em conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, e confirmada em segundo grau.

A revisão criminal constitui, portanto, a via adequada para a pretensão defensiva, não podendo ser substituída pelo habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Neste diapasão, não verifico no caso concreto, ilegalidade manifesta, evidente e cognoscível de plano que justifique a concessão excepcional da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para

CLAUDINIS MAXIMIANO BISPO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Cuiabá (MT), data do julgamento.

DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026